Tribunal: TJMT
Processo: 1060045-70.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060045-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE STEINHEUSEN ZIMMERMANN - CPF: 112.360.619-69 (APELADO), EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO), DENISE PAGNO GULARTE - CPF: 073.982.739-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. LIMITAÇÃO LEGAL DOS EFEITOS DO EMBARGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e reexame necessário interpostos nos autos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por agricultor familiar contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação parcial de termo de embargo ambiental lavrado em razão da supressão não autorizada de 32,08 hectares de vegetação nativa em imóvel rural integrante de assentamento da reforma agrária. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade parcial do embargo exclusivamente quanto à proibição das atividades de agricultura familiar e subsistência, mantendo as demais sanções ambientais e a vedação a novas supressões sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o embargo ambiental decorrente de desmatamento irregular pode alcançar atividades de subsistência desenvolvidas por pequeno produtor rural enquadrado como agricultor familiar; e (
ii
) estabelecer se a legislação estadual pode afastar ou restringir a exceção prevista no art. 51, § 1º, da Lei n.º 12.651/2012 e no art. 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado não impugna especificamente os fundamentos fáticos da sentença relativos à condição do autor como beneficiário da reforma agrária, inscrito no CAF/PRONAF, titular de pequena propriedade rural e dependente da atividade agrícola para subsistência familiar.

O art. 51, § 1º, da Lei n.º 12.651/2012 e o art. 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008 excluem expressamente do alcance do embargo ambiental as atividades de subsistência, restringindo seus efeitos às áreas efetivamente atingidas pelo desmatamento ilegal.

A Administração Pública permanece vinculada não apenas ao dever de embargar áreas irregularmente desmatadas, mas também às limitações legais impostas ao alcance da medida administrativa.

A documentação constante dos autos comprova de forma suficiente que o autor exerce atividade de agricultura familiar em pequena propriedade rural, reside no imóvel e dele retira o sustento próprio e de sua família, preenchendo os requisitos da exceção legal.

As normas estaduais que disciplinam o embargo ambiental devem ser interpretadas em conformidade com as normas gerais federais de proteção ambiental, não podendo afastar as exceções expressamente previstas na legislação federal.

O reconhecimento da incidência da exceção legal não afasta a caracterização da infração ambiental nem elimina a multa aplicada, o dever de recuperação da área degradada e a proibição de novas supressões de vegetação sem autorização.

Os dispositivos invocados pelo Ministério Público acerca da obrigatoriedade do embargo disciplinam a finalidade e os efeitos gerais da medida cautelar ambiental, sem afastar a limitação material estabelecida pelo legislador federal quanto às atividades de subsistência.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que atividades de subsistência exercidas em pequenas propriedades rurais familiares não se submetem aos efeitos do embargo ambiental quando devidamente comprovadas.

A interpretação adotada harmoniza a proteção constitucional ao meio ambiente com a garantia de subsistência de famílias rurais vulneráveis, conforme solução expressamente prevista pelo legislador federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 85, § 11, e 496, I; Lei n.º 12.651/2012,
arts
. 26, 51, § 1º, e 67; Decreto Federal n.º 6.514/2008,
arts
. 15-B, 16 e 108; Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, art. 116; Decreto Estadual n.º 1.986/2013,
arts
. 6º e 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.º 1015155-72.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, AI n.º 1032210-70.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, AI n.º 1016689-85.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, AI n.º 1021309-77.2023.8.11.0000, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1060045-70.2025.8.11.0041
, ajuizada por PAULO HENRIQUE STEINHEUSEN ZIMMERMANN, que julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, declarar a nulidade parcial do Termo de Embargo n. 1087037324, exclusivamente quanto à vedação das atividades de agricultura familiar e subsistência desenvolvidas no imóvel rural denominado “Sítio – Lote 167”, situado no Assentamento PA Santana D’Água Limpa, no Município de São José do Rio Claro/MT, bem como determinar a exclusão do nome do autor e do imóvel da lista pública de áreas embargadas no que se refere à área necessária à subsistência familiar.

Ainda, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o embargo ambiental constitui medida administrativa obrigatória diante da constatação de desmatamento irregular, nos termos da legislação ambiental federal e estadual.

Argumenta que a exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 não possui aplicação automática, exigindo demonstração concreta de que a área embargada é efetivamente destinada à atividade de subsistência.

Defende que a condição de agricultor familiar ou a circunstância de o imóvel possuir área inferior a quatro módulos fiscais não afastam, por si sós, a incidência da medida cautelar ambiental, postulando a reforma integral da sentença.

Embora regularmente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a legislação ambiental impõe o embargo como medida cautelar destinada a impedir a continuidade do dano ambiental e possibilitar a recuperação da área degradada, não sendo suficiente, para afastá-lo, a mera demonstração da condição de agricultor familiar ou de pequeno produtor rural.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I — D
a admissibilidade recursal

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processua
l
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A sentença também está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, por ter sido proferida contra o Estado de Mato Grosso, não incidindo a exceção prevista no § 3º do referido dispositivo.

II — D
a
controvérsia

A questão submetida a julgamento consiste em definir se o Termo de Embargo n.º 1087037324, lavrado pela SEMA/MT em decorrência da supressão irregular de vegetação nativa, pode alcançar as atividades de agricultura familiar e subsistência desenvolvidas pelo Apelado no imóvel
rural denominado “Sítio – Lote 167”, localizado no PA Santana D’Água Limpa, Município de São José do Rio Claro/MT.

O exame da controvérsia deve ser realizado à luz do art. 51, § 1º, da Lei n.º 12.651/2012 e do art. 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008.

III – Da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença

Antes da análise do mérito, cumpre registrar aspecto processualmente relevante.

As razões recursais do Estado de Mato Grosso concentram-se na defesa da legalidade abstrata do embargo ambiental e na alegação de que a exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008 não possui aplicação automática.

Todavia, o Apelante não impugna os elementos fáticos que embasaram a sentença, especialmente:

a condição do Apelado como beneficiário da reforma agrária; sua inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF/PRONAF; o enquadramento do imóvel como pequena propriedade rural; a natureza familiar e de subsistência da atividade desenvolvida.

Dessa forma, a controvérsia recursal restringe-se à definição da incidência, ou não, das exceções legais ao embargo ambiental previstas na legislação federal.

IV – Do marco normativo aplicável

O Código Florestal dispõe:

“
Art. 51, § 1º. O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração.
”

No mesmo sentido estabelece o Decreto Federal n.º 6.514/2008:

“
Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.
”

A legislação é inequívoca ao limitar o alcance do embargo ambiental, excluindo expressamente as atividades de subsistência.

Assim, embora o embargo constitua medida administrativa vinculada, a Administração Pública encontra-se igualmente vinculada às limitações impostas pela própria legislação que autoriza sua aplicação.

Em outras palavras, se a lei impõe o embargo diante da constatação do ilícito ambiental, também impõe a exclusão das atividades de subsistência de seu alcance.

Ao determinar a suspensão de toda atividade existente na área, sem ressalvar as atividades protegidas pela legislação federal, o Termo de Embargo extrapolou os limites legalmente estabelecidos.

V – Da comprovação da atividade de subsistência

A exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008 exige comprovação concreta da condição alegada.

No caso dos autos, essa exigência foi satisfatoriamente atendida.

A documentação produzida demonstra que o Apelado:

é beneficiário da reforma agrária, titular de Contrato de Concessão de Uso expedido pelo INCRA; encontra-se inscrito no CAF/PRONAF; explora imóvel rural de 51,60 hectares, enquadrado como pequena propriedade rural; reside na área; obtém dela o sustento familiar mediante atividade agrícola compatível com o regime de agricultura familiar.

Não há nos autos elemento apto a infirmar tais circunstâncias.

Consequentemente, restam preenchidos os requisitos necessários à incidência da exceção legal prevista na legislação federal.

VI – Da alegada prevalência da legislação estadual

O Estado sustenta que o embargo decorre de normas estaduais que impõem sua aplicação obrigatória.

O argumento não prospera.

As normas estaduais invocadas devem ser interpretadas em conformidade com as normas gerais federais de proteção ambiental.

O art. 51, § 1º, da Lei n.º 12.651/2012 e o art. 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008 delimitam expressamente o alcance do embargo, razão pela qual não podem ser afastados ou restringidos por regulamentação estadual.

VII – Da inexistência de autorização ao desmatamento irregular

Importa esclarecer que a procedência da ação não implica tolerância ao ilícito ambiental praticado.

A infração administrativa permanece íntegra, assim como:

a multa aplicada; o dever de recuperação da área degradada; as obrigações ambientais impostas pelo órgão competente; a vedação à realização de novas supressões de vegetação sem autorização.

A controvérsia limita-se à impossibilidade de o embargo atingir atividades de subsistência expressamente protegidas pela legislação federal.

VII-A – Do enfrentamento dos argumentos deduzidos pelo Ministério Público

Também não prospera a tese ministerial de que o embargo deve ser mantido integralmente porque a supressão da vegetação nativa foi realizada sem prévia autorização ambiental.

Com efeito, o art. 26 da Lei n.º 12.651/2012 estabelece que a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo depende de prévia autorização do órgão ambiental competente. No caso concreto, não há controvérsia quanto à inexistência dessa autorização, circunstância que legitima a autuação administrativa e a imposição das sanções legalmente cabíveis.

Todavia, o reconhecimento da infração ambiental não conduz, por si só, à conclusão de que o embargo deva alcançar indistintamente todas as atividades exercidas na propriedade.

Os dispositivos invocados pelo Ministério Público — art. 108 do Decreto Federal n.º 6.514/2008, art. 116 da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995 e
arts
. 6º e 17 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 — efetivamente estabelecem que o embargo constitui medida cautelar destinada a impedir a continuidade do dano ambiental, devendo ser aplicado quando a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com a legislação de regência.

Entretanto, tais normas disciplinam a finalidade, a obrigatoriedade e os efeitos gerais da medida administrativa, não afastando as limitações expressamente previstas na legislação federal quanto ao seu alcance.

Isso porque o próprio ordenamento jurídico federal, ao tratar especificamente das áreas irregularmente desmatadas, estabeleceu que o embargo não alcança atividades de subsistência. Nesse sentido, o art. 51, § 1º, da Lei n.º 12.651/2012 dispõe que o embargo
se
restringe aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência nem aquelas não relacionadas à infração. No mesmo sentido, o art. 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008 excepciona expressamente as atividades de subsistência.

Desse modo, não há incompatibilidade entre os dispositivos invocados pelo Ministério Público e as normas federais aplicadas na sentença. O embargo continua sendo medida obrigatória diante da constatação do ilícito ambiental, mas sua incidência deve observar os limites materiais estabelecidos pelo próprio legislador federal.

No caso concreto, restou demonstrado que o autor é pequeno agricultor familiar, beneficiário da reforma agrária, inscrito no CAF/PRONAF e dependente da exploração direta da pequena propriedade para sua manutenção e de sua família. Nessa situação específica, a manutenção integral do embargo inviabilizaria atividades indispensáveis à subsistência do núcleo familiar, hipótese expressamente ressalvada pela legislação federal.

Portanto, embora a supressão da vegetação nativa sem autorização permaneça ilícita e sujeita o infrator à multa, à recuperação ambiental da área degradada e à vedação de novas intervenções irregulares, o embargo não pode ser interpretado de forma a alcançar as atividades de subsistência comprovadamente exercidas pelo pequeno agricultor familiar.

VIII – Da inaplicabilidade dos demais argumentos recursais

Não altera essa conclusão a invocação do art. 15-B do Decreto Federal n.º 6.514/2008.

O referido dispositivo disciplina os requisitos para o levantamento posterior do embargo, enquanto o art. 16 estabelece limitação material ao próprio alcance da medida desde sua origem.

Trata-se
de situações jurídicas distintas e compatíveis entre si.

Igualmente irrelevante a referência ao art. 67 do Código Florestal, dispositivo que versa sobre regime de Reserva Legal em imóveis de até quatro módulos fiscais, sem qualquer relação com a controvérsia objeto destes autos.

Também não procede a alegação de que eventual procedimento administrativo previsto na legislação estadual afastaria a tutela jurisdicional, porquanto o acesso ao Poder Judiciário constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

IX – Da jurisprudência desta Corte

A matéria encontra-se pacificada neste Tribunal de Justiça.

As Câmaras de Direito Público e Coletivo têm reiteradamente reconhecido que atividades de subsistência desenvolvidas em pequenas propriedades rurais familiares não se submetem aos efeitos do embargo ambiental quando devidamente comprovadas, nos termos do art. 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008 e do art. 51, § 1º, da Lei n.º 12.651/2012.

Nesse sentido:

AI n.º 1015155-72.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo;

AI n.º 1032210-70.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo;

AI n.º 1016689-85.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo;

AI n.º 1021309-77.2023.8.11.0000, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

A sentença recorrida encontra-se, portanto, em plena sintonia com a orientação consolidada desta Corte.

X – Da harmonização entre proteção ambiental e dignidade humana

A proteção ambiental constitui valor constitucional de máxima relevância.

Entretanto, o próprio legislador federal estabeleceu mecanismo de compatibilização entre a tutela do meio ambiente e a garantia de subsistência das famílias rurais vulneráveis.

Por essa razão, embora o infrator permaneça sujeito às sanções cabíveis e à obrigação de recuperação ambiental, a legislação exclui do alcance do embargo as atividades indispensáveis à manutenção da subsistência familiar.

É exatamente essa solução normativa que se aplica ao caso concreto.

XI – Do reexame necessário

Em sede de reexame necessário, verifica-se que a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório, aplicou corretamente a legislação federal pertinente e preservou integralmente as demais obrigações ambientais impostas ao autor.

Não se identifica qualquer vício ou ilegalidade que justifique sua reforma de ofício.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em reexame necessário,
CONFIRMO A SENTENÇA
por seus próprios fundamentos.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários recursais, majorando a verba honorária fixada na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites do § 3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026